Tribunal: TJDFT
Processo: 0730324-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730324-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EXPRESS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA - ME contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (0023928-49.2016.8.07.0001) em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A.: Embora denominada como impugnação, a petição de ID 93065499 se trata de exceção de pré-executividade. A Exceção de Pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. No caso em comento, a alegação do executado na exceção diz respeito a matéria de mérito e que necessita análise probatória. Além disso, suas alegações não encontram previsão no rol do art. 803, do CPC, não sendo caso de nulidade. Ademais, a parte executada já opôs os devidos embargos à execução, julgados improcedentes, nos quais os devedores já apresentaram os mesmos argumentos que, portanto, não serão reanalisados nestes autos, inclusive por estar pendente de julgamento o recurso de apelação apresentado pelos executados/embargantes. Trata-se, portanto, de questão a ser abordada em ação de embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade de ID 93065499. No mais, cumpra-se a decisão de ID 91327048, expedindo-se os termos de penhora determinados e cumprindo-se suas demais disposições integralmente. Em suas razões recursais, a agravante aduz que: 1) a petição denominada impugnação obedeceu integralmente todas as determinações da inteligência do artigo 525 do CPC/2015, não havendo que se falar em exceção de pré-executividade; 2) houve negativa de prestação jurisdicional do juízo a quo ao deixar de apreciar, em sede de matéria preliminar, o excesso de execução apontado e o demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos, o que se amolda ao inciso V do § 1o e ao §4o do artigo 525 do CPC; 3) houve causa modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença, pois o STF decidiu, em caráter de repercussão geral (Tema 520 – ARE 665.134/MG) que não é devido ao Distrito Federal o ICMS de importação arbitrariamente executado pela exequente, por uma suposta operação de empréstimo, em que o exequente alega que recolheu os referidos valores referentes ao ICMS/IMPORTAÇÃO para os cofres do Governo do Distrito Federal; 4) há nulidade no título objeto da execução pois a agravante não é contribuindo do Distrito Federal, o que impede a utilização do título como objeto da execução, por ser garantia vinculada somente ao contribuinte do DF; 5) deve ser deferido o efeito suspensivo para evitar decisões conflitantes com o julgamento dos Embargos à Execução, pois recentemente a apelação da agravante foi provida, extinguindo as obrigações das execuções fiscais referentes a ICMS/IMPORTAÇÃO; 6) tem aplicações no certificado de depósito bancário (CDB) no valor de R$ 1.626.344,18, mas a agravada não permite que tenha acesso a seus recursos, por isso requereu que esses valores sejam depositados em conta judicial vinculada à execução; 7) o recurso deve ser provido para: 7.1) deve ser deferida a antecipação da tutela para que seja determinado ao juízo a quo que receba a petição como impugnação e analise os pedidos feitos e requer, ainda, a imediata suspensão da ação executiva em curso para suspender e revogar os atos de restrição de patrimônio; 7.2) deve ser provido o presente agravo para reformar integralmente a r. decisão guerreada e determinar o conhecimento e provimento integral dos pedidos contidos na peça de Impugnação; 7.3) deve ser declarada por esta Corte que a peça de impugnação apresentada não poderia ser recepcionada como exceção de pré-executividade e que houve negativa de prestação jurisdicional; 7.4) deve ser determinado que os recursos financeiros, oriundo da aplicação do CDB seja depositados em conta judicial vinculada à execução; 7.5) deve ser declarada a nulidade do título por ser garantia vinculada ao programa de incentivo fiscal PRODF-II; 7.6) deve ser ratificado os termos e conclusão do Parecer Contábil. Preparo devidamente recolhido (ID. 29196318). É o relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento, nos termos do artigo 300 do CPC. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar se a petição apresentada pela agravante deve ser recebida como impugnação. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela requerida pelos agravantes. A impugnação é forma de defesa contra título executivo judicial, nos termos do artigo 525 do CPC, que pertence ao Capítulo III do Cumprimento de Sentença, denominado “Do Cumprimento Definitivo Da Sentença Que Reconhece A Exigibilidade De Obrigação De Pagar Quantia Certa”. O caso dos autos trata de execução de título executivo extrajudicial, cuja defesa prevista no artigo 914 do CPC são os embargos à execução, que, inclusive, já foram opostos pela agravante (0037322-26.2016.8.07.0001), julgados improcedentes na primeira instância, a sentença foi mantida na segunda instância (Acórdão 1362936), estando o processo aguardando o julgamento dos embargos de declaração opostos pela embargante/executada. Desse modo, não subsistem ainda elementos concretos que amparam a pretensão liminar para que a petição seja recebida como impugnação. Nesse cenário, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pela agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação de tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, conheço do agravo e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora